Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE AMPLA DEFESA. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE UM ANO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação do Distrito Federal a desbloquear cartão de transporte para que a recorrente possa usufruir do benefício de passe livre, além de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 814,23, gerado após roubo do cartão. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, sob a alegação de que foi vítima de roubo, tendo registrado dois boletins de ocorrência que constam as situações de roubo, conforme ocorrência no 10.581/2023-0, registrada na 150 DP, contudo, nenhuma solução foi proposta, ressaltando que não possui condições de arcar com débitos feitos por terceiros. Assevera que o Distrito Federal não demonstrou a utilização do passe livre pela recorrente, razão pela qual o processo administrativo deve ser anulado, uma vez que a cobrança é indevida. Acrescenta que O Distrito Federal não colacionou aos autos a biometria facial da recorrente, logo a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente, notadamente porque se trata de direito administrativo sancionador.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça, que ora se defere, por estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício (ID no 61142690, pg. 03/07). Contrarrazões apresentadas (ID no 61142704), pugnando pelo improvimento do recurso.
3. Verifica-se que a recorrente possui direito ao cartão de passe livre especial com acompanhante, para se locomover nos transportes públicos do Distrito Federal. Narra, na inicial, que se encontra com o seu passe livre inativo devido à suspeita de uso indevido do benefício, em razão de excesso de uso diário. Referida utilização indevida teria acarretado danos ao erário correspondente ao valor de R$ 814,23.
4. A Portaria Conjunta n. 05/2016, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal e da Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal, em seu artigo 30, dispõe sobre as consequências do uso irregular dos benefícios tarifários, estabelecendo que, identificado o uso indevido, poderá ser realizado o bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório. Ainda, o artigo 31, inciso III, da referida Portaria, preceitua que o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado no caso de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, com a consequente suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses (art. 32, §2o).
5. No mesmo sentido prescreve o artigo 4o da Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: "o uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso".
6. Dos elementos constantes dos autos, restou incontroversa a utilização indevida do cartão pela recorrente, com limite acima do patamar diário. Compulsando o processo administrativo n° 00041-00000821/2023-73 (ID no 61142696), verifica-se a juntada de Extrato de Conta Corrente emitido pelo BRB – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (ID no 61142696, pg. 24/25) contendo as informações de uso indevido do Passe Livre pela recorrente, Demonstrativo de Uso do Cartão, utilizando-se o benefício de forma não permitida pela norma regulamentadora, havendo marcações em vermelho, indicando utilização acima do limite diário de 8 passagens para o portador do cartão, acrescido de mais 8 passagens para seu acompanhante; e marcações em verde, que indicam práticas de venda do benefício tarifário.
7. Compulsando o P.A., constata-se que a usuária foi devidamente intimada a apresentar defesa prévia e notificada sobre a decisão final, juntamente com o boleto para pagamento do valor apurado de danos ao erário (ID no 61142696, pg. 03/08). Verifica-se, inicialmente, que a única alegação da recorrente é que este cartão foi roubado em 01/12/2021, porém o Boletim de Ocorrência foi formalizado somente em 23/08/2023 (ID no 61142690, pg. 08). Causa estranheza não só a inércia em comunicar o extravio do cartão, mas também a data de ajuizamento da presente demanda, em 25/08/2023, ou seja, após dois dias do registro do B.O. 10.581/2023-8. Outra discrepância se nota quanto à data do vencimento do boleto de recolhimento do valor apurado durante o P.A., prevista para 31/08/2023 (ID no 61142696, pg. 02). Nestes termos, fica evidente que a tentativa de comunicar extravio anterior do cartão como subterfúgio na tentativa de não efetuar o pagamento devido ao erário.
8. Em relação à legação de necessidade de juntada da biometria facial, é certo que referida prova se mostra inútil para a justa solução da lide, pois a recorrente tem direito a acompanhante, sendo concedidas 8 passagens diárias para recorrente, e outras 8 passagens para acompanhante. Logo, é de se esperar que a biometria facial contenha pessoas estranhas à lide. Já o extrato de uso do cartão é fidedigno à realidade, notadamente quando a solução se limita à análise do número de vezes em que o cartão foi utilizado, além da forma que foi utilizado.
9. Acresce-se que o processo administrativo observou todas as exigências legais, portanto, não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa, além de não restar comprovado pela recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Prevalece, dessa forma, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
10. Acrescente-se que a punição persiste mesmo nos casos de ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente, pois o pagamento da multa não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em lei, persistindo a punição justamente para coibir o uso abusivo por parte dos demais usuários do sistema. Logo, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.
9. Com base no exposto, a penalidade de suspensão de um ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a legislação vigente, sendo aplicada corretamente pelo ente distrital, de modo que não merece reparo a sentença combatida. Precedentes: (Acórdão 1795935, 07233210320238070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1769716, 07017670620238070018, Relatora: Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida com seus próprios fundamentos. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.